Tribunal: TJBA
Processo: 8054778-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054778-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL JORGE OLIVEIRA LAVIGNE

Advogado(s)
:
FLAVIO SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL

SR06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DO PROCESSO EXECUTIVO. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 915 DO CPC. PRAZO DE 15 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PEREMPTÓRIO. FIXAÇÃO DE PRAZO INFERIOR AO ESTABELECIDO POR LEI. IMPOSSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu dos embargos à execução, apresentados nos próprios autos do processo executivo, em razão da alegada inadequação da via eleita.

2. A exigência de autuação em autos apartados, conforme art. 914, § 1º, do CPC, visa assegurar a correta formalização processual; contudo, o protocolo de embargos à execução nos próprios autos, ainda que equivocadamente, caracteriza vício sanável, o qual deve ser corrigido pelo juízo, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

3. A legislação processual vigente, em seu art. 915 do Código de Processo Civil, prevê expressamente o prazo de 15 dias úteis para oposição de embargos à execução, prazo este que é peremptório e não pode ser reduzido pelo magistrado. No caso concreto, considerando a contagem legal do prazo e as suspensões ocorridas no período carnavalesco, o protocolo dos embargos realizado em 12/02/2024 configura-se tempestivo.

4. Dado provimento ao agravo de instrumento para permitir a regularização dos embargos à execução, determinando-se a intimação da parte agravante para, no prazo de 5 dias, promover a distribuição por dependência e autuação em autos apartados, sob pena de não conhecimento dos embargos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8054778-26.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MANOEL JORGE OLIVEIRA LAVIGNE
, e como Agravado
BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA